Tribunal: TJSP
Processo: 1006486-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PRELIMINARES - Gratuidade de justiça - Autor demonstrou a insuficiência de recursos - Benesse deferida - Deserção - Preliminar prejudicada - RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de empreitada mista - Obra de considerável proporção no imóvel da autora - Julgamento conjunto de ação declaratória e indenizatória, ação de sustação de protesto, ação de execução de título executivo extrajudicial e embargos

Ementa:
PRELIMINARES - Gratuidade de justiça - Autor demonstrou a insuficiência de recursos - Benesse deferida - Deserção - Preliminar prejudicada - RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de empreitada mista - Obra de considerável proporção no imóvel da autora - Julgamento conjunto de ação declaratória e indenizatória, ação de sustação de protesto, ação de execução de título executivo extrajudicial e embargos à execução, fundadas no mesmo contrato - Rescisão contratual - Incontroversas a inexecução parcial da obra pela ré e a impontualidade de pagamentos do preço pelo autor - Partes que simultaneamente alegam amparo na exceção do contrato não cumprido - Descabimento - Mora do autor - Os pagamentos impontuais levaram ao desatendimento do termo final da obra, ausente arbítrio da ré capaz de configurar inadimplemento - Não perfaz descumprimento eventuais falhas na obra porque poderiam ser sanadas até o final do prazo estabelecido pela ré, o que, porém, restou impossibilitado pelo desinteresse manifestado pelo autor - Mitigação dos efeitos da mora - Retorno ao "status quo ante" - Pagamento proporcional ao percentual executado da obra pela ré, sob pena de enriquecimento sem causa do autor - SUCUMBÊNCIA - Estreito vínculo entre as demandas propostas pelas partes, de certo que, embora não se confundam, as pretensões reciprocamente se condicionam e repercutem entre si - Autonomia relativa das ações declaratória, executiva e embargos à execução - Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - Desnecessidade de múltiplos processos e procedimentos para discussão de mesma questão mediante reiteração de argumentos - Fixação de honorários advocatícios de forma independente e autônoma, desde que, somada, a verba honorária não ultrapasse o limite previsto no §2o, do art. 85, do CPC/2015 (20% do valor da causa) - Sentença reformada em parte para estabelecer que a cumulação da verba honorária fixada em cada uma das ações não exceda o limite máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC/2015 (20% do valor da causa), sem honorários recursais ante o resultado do julgamento - Recurso provido parcialmente.